Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720486-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FABRICIO DE CARVALHO FREIRE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO FABRÍCIO DE CARVALHO FREIRE contra decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que nos autos do processo no 0706275-57.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas em desfavor do ora agravante. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado por DIEGO FABRICIO DE CARVALHO FREIRE. Aduz, em síntese, que os fatos não correspondem aos narrados pela vítima, inexistindo risco atual e elementos concretos a ensejar a manutenção das protetivas. Ademais, narrou prejuízos a sua atividade laboral(ID 232487325). O Ministério Público foi ouvido e oficiou pelo indeferimento do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, dada a verossimilhança das declarações da vítima, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (ID233246577). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12, da Lei no 11340/06. Sobre o tema, inclusive, cumpre ressaltar que em 2014, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, pela primeira vez, a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha com caráter satisfativo, independentemente da existência de inquérito, processo penal ou civil em curso contra o suposto agressor, por considerar que elas podem possuir caráter civil. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: RT, 2012). 3. Recurso especial não provido. STJ, REsp 1419421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 11/02/2014”. Para o Min. Relator Luis Felipe Salomão, a Lei Maria da Penha foi criada com o escopo de ampliar os mecanismos jurídicos e estatais de proteção da mulher vítima de violência doméstica. Ela, no entanto, não se preocupa apenas com o viés da punição penal do agressor, sendo voltada também para a prevenção da violência, fornecendo, para tanto, instrumentos de natureza civil e administrativa. Note-se que a própria Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esse objetivo, ao determinar que as medidas visam a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio” (art. 19, § 3o), e devem ser aplicadas “sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” (art. 19, § 2o) e “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem” (art. 22, § 1o). Desse modo, conclui-se que para a aplicação da medida protetiva de urgência não se faz necessário um processo penal ou investigação criminal, bastando que, “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (LMP, art. 22), nos termos da Lei Maria da Penha, o magistrado analise a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida a ser adotada. Ademais, importa destacar que a recente alteração promovida na Maria da Penha pela Lei no 14.550/2023 também revela o viés protetivo da referida norma, especialmente em face da previsão de que "as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" (art. 19, §5o), bem como que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes" (art. 19, §6o). Na espécie, verifica-se que não há requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência por parte da vítima. Ademais, embora apresentadas as alegações defensivas ao ID232487325, vê-se que a situação não está pacificada, havendo fatores de risco presentes e atuais, mostrando-se prematura a revogação das protetivas. Sob tal ótica, em um juízo de cognição sumária, se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência a fim de evitar risco de reiteração de violências, enquanto perdurarem os fatores de risco. Por fim, quanto aos demais pedidos, tendo em vista a fase investigatória, nada obsta ao investigado a apresentação de toda documentação e testemunhas que entender esclarecedoras dos fatos junto à autoridade policial, além das diligências já requisitadas pelo Ministério Público ao ID 232094635. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas em desfavor de DIEGO FABRICIO DE CARVALHO FREIRE. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, conforme redação dada pela Lei no 14.994, de 2024, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 20 do mesmo diploma legal, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Intime-se o investigado, por intermédio de sua defesa constituída. Dê-se ciência ao Ministério Público. No mais, prossiga-se com as determinações precedentes”. (ID 234103625 – processo de origem) Em suas razões recursais, a defesa aduz que a decisão recorrida não observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ao manter restrições indevidas ao direito de locomoção da Agravante sem embasamento fático robusto. Argumenta mesmo diante dessa fragilidade probatória, e da ausência de risco atual protetiva, que vem restringindo de forma desproporcional e ilegal o direito de ir e vir do Agravante, além de gerar prejuízo à sua imagem profissional e social. Afirma que a decisão recorrida viola seu direito fundamental à liberdade de ir e vir, previsto no artigo 5o, XV, da Constituição Federal, sem qualquer respaldo fático ou jurídico. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, restabelecendo-se a plena liberdade de ir e vir da Agravante até o julgamento final do presente recurso, evitando-se restrições ilegais e desproporcionais a seus direitos fundamentais É o relatório. DECIDO. Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO FABRÍCIO DE CARVALHO FREIRE contra decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas em desfavor do ora agravante. Pois bem. O agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC é cabível de tutela provisória de natureza cível. De competência, portanto, das Turmas Cíveis. Segundo entendimento do e. STJ, “as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima.”. E “a elas deve ser aplicada a disciplina do CPP atinente às cautelares, enquanto as demais medidas protetivas têm natureza cível.” (RESP 2009402/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado 8.11.22, DJE 18.11.22). Da decisão que mantém medida protetiva de natureza penal, como na hipótese, não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de do recurso de Reclamação. Este eg. Tribunal tem admitido a fungibilidade recursal para receber o agravo de instrumento como reclamação criminal, desde que interposto no prazo dessa última. Nesse sentido, cito os precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO MEDIDAS DE PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, desde que respeitado o prazo previsto no art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1918088, 0719388-36.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante, fixadas para proteção de sua ex-companheira, enteada e filha menor, com proibição de aproximação e contato. O reclamante sustenta desproporcionalidade das medidas e ausência de risco à filha menor, alegando ser um pai presente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisão que mantém ou concede medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se há fundamentos suficientes para flexibilizar ou revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do agravante, notadamente no tocante à proibição de contato com sua filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou mantém medidas protetivas de urgência pode ser recebido como reclamação criminal, por aplicação do princípio da fungibilidade. 4. A Lei no 11.340/2006 autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência como mecanismo cautelar para prevenir violência doméstica, com base em juízo de verossimilhança, independentemente da existência de ação penal ou cível em curso (art. 19, §5o). 5. No caso, os elementos dos autos, incluindo relatos das vítimas e respostas ao Questionário de Avaliação de Risco, apontam episódios graves de agressão física e ameaças de morte contra a ex-companheira, a enteada e a filha menor do reclamante. Há, ainda, indicação de consumo habitual de álcool e instabilidade emocional do reclamante, fatores que justificam a manutenção das medidas contra ele impostas. 6. A alegação de ausência de violência direta contra a filha menor não descaracteriza a necessidade de proteção, considerando o risco psicológico e físico derivado das condutas anteriores do reclamante, que envolveram violência grave na presença da criança. 7. O pedido de flexibilização das medidas foi corretamente indeferido pelo Juízo de origem, diante da ausência de elementos novos que demonstrassem alteração no contexto fático que ensejou a imposição das medidas protetivas. IV. DISPOSITIVO 8. Reclamação julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, §5o, e 22; Regimento Interno do TJDFT, art. 232. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1668367, 07348171420228070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/2/2023, publicado no PJe em 7/3/2023. (Acórdão 1959697, 0702425-16.2024.8.07.9000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. (...) (Acórdão 1668367, 07348171420228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. MANUTENÇÃO. ANIMOSIDADE ENTRE O EX-CASAL. PREVENÇÃO DE CONFLITOS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, porquanto existem casos em que as medidas protetivas assumem feição cível, suscitando ao recorrente dúvida razoável. Viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso para conhecer o agravo de instrumento como reclamação criminal. (...)”(Acórdão 1302852, 07226079620208070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT. 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O prazo para interposição de reclamação é de cinco dias a partir da ciência do ato, conforme o art. 233 do RITJDFT, e eventual incidência do princípio da fungibilidade recursal para receber o recurso de agravo de instrumento como reclamação, haveria que, no mínimo, ser respeitado o prazo regimental desta. A decisão do Juízo de origem (ID 234103625 – processo de origem) foi proferida em 30/04/2025 e publicada em 07/05/2025 (ID 23485383 – processo de origem), iniciando-se o prazo recursal em 08/05/2025 e encerrando-se em 12/05/2025. O agravo foi interposto em 24/05/2025, tornando-se, portanto, intempestivo, por ter sido protocolado após o prazo legal de cinco dias para a reclamação. Além disso, no intervalo entre o fim do prazo recursal e a interposição do agravo, a defesa apresentou impugnação à solicitação de audiência feita por terceiro não legitimado, em 15/05/2025, momento em que o prazo já havia se esgotado. Diante deste quadro, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, pois além da inadequação da via eleita, impossibilitado também o recebimento do recurso ante a ausência dos requisitos autorizadores da fungibilidade recursal. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora